Tribunal: TJBA
Processo: 8003508-89.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8003508-89.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: KARLA SANTOS SOARES e outros (3) Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE JESUS ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃES DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. CRIMES SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. APLICAÇÃO DO HC COLETIVO Nº 143.641/STF. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de Gabriela dos Santos Silva e Karla Santos Soares, denunciadas pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, do CP), sendo a primeira também denunciada por receptação (art. 180, caput, do CP), visando à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob o fundamento de que são mães de crianças menores de 12 anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de mães de crianças menores de 12 anos autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar; (ii) estabelecer se a reiteração delitiva e a gravidade abstrata dos delitos impedem a concessão do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 318, V, do Código de Processo Penal autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulheres com filhos de até 12 anos, mediante comprovação idônea da condição. O Supremo Tribunal Federal, no HC coletivo nº 143.641/SP, estabelece que a prisão domiciliar deve ser concedida a mães de crianças, salvo nos casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, contra descendentes ou em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas. Os crimes imputados às pacientes não envolvem violência ou grave ameaça, o que afasta a incidência das exceções fixadas pelo STF. A comprovação documental da maternidade de filhos menores de 12 anos evidencia o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício. A reiteração delitiva, isoladamente, não constitui fundamento suficiente para afastar a aplicação do art. 318 do CPP, devendo prevalecer o princípio do melhor interesse da criança. A proteção integral da criança e o direito à convivência familiar, previstos no art. 227 da Constituição Federal, impõem a adoção de medidas que preservem a integridade física e emocional dos menores. A substituição da prisão preventiva por domiciliar revela-se medida adequada e proporcional, podendo ser cumulada com outras cautelares. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem concedida. Tese de julgamento: 1. A condição de mãe de criança menor de 12 anos autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP. 2. A concessão da prisão domiciliar somente pode ser afastada nas hipóteses excepcionais definidas pelo STF no HC nº 143.641/SP. 3. A reiteração delitiva, por si só, não impede a substituição da prisão preventiva quando ausentes violência ou grave ameaça. 4. O princípio do melhor interesse da criança deve prevalecer na análise da prisão cautelar de mães. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPP, arts. 317, 318, V; CP, arts. 155, § 4º, II e IV, e 180, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018; STJ, HC nº 442.966/MS, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 17.05.2018; STJ, HC nº 444.370/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 03.05.2018. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 8003508-89.2026.8.05.0000, da Comarca de Santo Antônio de Jesus-Ba, tendo como Impetrantes os Advogados ANDRÉ LOPES (OAB/BA: 34.498) e ANDRÉIA LOPES (OAB/BA: 14.755) e como Pacientes GABRIELA DOS SANTOS SILVA E KARLA SANTOS SOARES. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e conceder a ordem impetrada para converter a prisão preventiva em prisão domiciliar, nos termos do voto condutor.